Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701637-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 57975416), interposta pelo Autor, JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 57975413), na ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Em suas contrarrazões (ID 57975420), o Apelado IADES argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Ante o exposto, diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar acima, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso a mesma venha a ser acolhida, nos termos do art. 932, III, deste Código. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024 15:17:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador